Tribunal: STF
Processo: HC 220655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL DO PACIENTE. FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Emerson Rodrigues de Oliveira, em 29.9.2022, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, ao julgar a Apelação n. 7000902-06.2021.7.00.0000, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. AUSÊNCIA. COAUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ART. 182 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    (…) VI - A ausência de mandado judicial para a realização de busca ou revista pessoal não ofende os dispositivos previstos nos arts. 180 e seguintes do Código de Processo Penal Militar”.



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. A impetrante alega “existência de efetivo ‘constrangimento ilegal’ desdobrado em ‘abuso de poder’ contra esse ‘cidadão civil’, ex-Soldado do Exército, o jovem EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ao que se socorre desta Corte Suprema, para cassar o Acórdão de 24/08/2022, porque nula a busca pessoal que obteve a prova, bem como aquelas que lhe são derivadas, consoante a teoria da árvore dos frutos envenenados, ao que deve ser aplicado o art. 500, inc. IV, do CPPM, com a absolvição por ausência de prova, nos termos do art. 439, alínea ‘e’, do CPP; em segundo plano, se avançando, porque o caso comporta a incidência do ‘princípio da bagatela imprópria’ que seja imposta a abstenção da aplicação da pena”.



    Sustenta que o “Código de Processo Penal Militar estabelece que a busca pessoal somente ocorrerá quando existirem fundadas suspeitas de que o agente esteja a ocultar instrumento, produto do crime ou elemento de prova.



    Insta salientar que a busca pessoal fora das hipóteses do art. 182, da Lei Adjetiva Castrense, demanda a expedição de mandado judicial para que seja realizada, ou seja, mesmo que existam fundadas suspeitas, a busca pessoal não poderá ser realizada se, por exemplo, o suspeito for uma testemunha a ser ouvida.



    (…) No édito condenatório, está consignado que o Sr. Emerson aguardou durante diversas horas apenas para funcionar como testemunha no Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Whelyson Acelino, logo, conclui-se que as revistas pessoais procedidas pelos militares são ilegais, vez que o Paciente sequer era considerado suspeito”.



    Argumenta que, não sendo considerada ilícita a busca pessoal contra o paciente, deveria ser aplicado o “’princípio da bagatela imprópria’ com a consequente abstenção do cumprimento da pena”, mesmo tratando-se, na espécie, de crime de posse de arma de fogo de uso permitido.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, (…) para cassar o Acórdão do Superior Tribunal de Militar, (…) reconhecendo a ilicitude na obtenção da prova porque não houve motivação idônea para revista pessoal, (…) com a consequente absolvição do paciente (…); em indo adiante, que se aplique o ‘princípio da bagatela imprópria’ com a abstenção da incidência da pena (…);



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, (…) a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02. a. - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração;



    02. b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão da ordem conforme expressa no item 01”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Busca-se, no presente habeas corpus, a cassação do acórdão proferido na Apelação n. 7000902-06.2021.7.00.0000. Confirmou-se a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    5. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi flagrado no interior do Segundo Batalhão de Engenharia de Construção, portando um revólver calibre 32. Ao manter a condenação do paciente “à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com regime prisional inicial aberto, o direito de apelar em liberdade e o sursis”, afastando a alegação de ilicitude da busca pessoal e a aplicação do “princípio da bagatela imprópria”, o Superior Tribunal Militar assentou:



    “52. De acordo com os autos, os ex-Soldados ACELINO e WHELYSON retornavam juntos ao 2º BEC, após o horário de almoço, para cumprir o expediente do período da tarde, sendo submetidos à revista inopinada. Inicialmente foi encontrada uma ‘trouxinha’ contendo substância entorpecente em posse do ex-Sd Acelino, nada tendo sido flagrado em posse do Apelante naquele momento.



    53. Em virtude da necessidade de realizar os trâmites necessários à lavratura do Auto de Prisão em flagrante do ex-Sd ACELINO, ambos foram encaminhados à Assessoria Jurídica da Organização Militar, sendo que o Apelante, que figuraria como testemunha no mencionado procedimento, foi submetido novamente a uma revista pelos militares após ter revelado que estava portando arma de fogo.



    54. Diante disso, a arma de fogo foi devidamente apreendida, conforme Termo de Apreensão constante dos autos, e submetida à perícia, que concluiu que arma de fogo, do tipo revólver, calibre 32, marca TAURUS, número de série 223891, é eficiente para realizar disparos apenas em ação simples e não possui registro no Sistema Nacional de Armas (SINARM) (Evento 1, doc 4, fl. 6 e Evento 56, doc. 1, do Processo nº 7000150-93.2019.7.10.0010).



    55. Nesse sentido, aduz o Órgão Defensivo que a busca pessoal a que foi submetido o Apelante no interior do 2º BEC teria contrariado o disposto no art. 182 do CPPM, ressaltando a necessidade de expedição de mandado judicial para que tivesse sido realizada.



    56. Menciona ainda que a Sentença registrou que o Apelante teria esperado durante ‘diversas horas’ para atuar como testemunha no Auto de Prisão em Flagrante autuado em desfavor do ex-Sd ACELINO, concluindo que se tratava de procedimento ilegal, visto que o Apelante sequer era considerado como suspeito.



    57. Diante disso, entende que o Apelante teria sofrido constrangimento ilegal em virtude do ocorrido, o que teria resultado na ilicitude das buscas efetuadas pelos militares da Organização Militar, bem como da confissão realizada pelo acusado naquela ocasião.



    (…) 60. Como se vê no depoimento das testemunhas, houve uma revista inicial no Apelante, no mesmo momento em que foi realizada a revista no ex-Sd ACELINO, ou seja, logo no início do expediente vespertino. Por outro lado, a segunda revista realizada no Apelante deu-se tão somente pelo fato de que ele próprio teria tentado se livrar do revólver quando foi ao banheiro, acompanhado por um Cabo.



    61. Portanto, em que pese o Apelante figurar como testemunha da lavratura do flagrante do ex-Sd ACELINO e, até aquele momento, não ser considerado ‘suspeito’, os militares passaram a ter algo concreto para verificar a partir de então, diante da informação repassada pelo militar que acompanhou o acusado.



    62. Cabe destacar que não há, nos autos, qualquer relato de constrangimento ilegal suportado pelo acusado, tendo este permanecido no setor de Assessoria Jurídica pelo tempo necessário à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, procedimento que deve ser realizado de forma minuciosa.



    63. Não se pode exigir que militares, embora dotados de atribuição para efetuar o flagrante e para proceder aos trâmites administrativos necessários, conclua um procedimento dessa natureza em um período de tempo que a Defesa entenda como adequado, sobretudo por se tratar de situação que, normalmente, não faz parte da rotina desses militares.



    64. Portanto, considerando que o flagrante inicial do ex-Sd ACELINO ocorreu por volta das 13h30min e o flagrante do Apelante em torno das 17h, julga-se razoável o tempo permanecido naquele setor, não se vislumbrando qualquer arbitrariedade em razão disso, contrariando o que sugere a Defesa Pública.



    65. De fato, o Apelante permaneceu no local para figurar como testemunha, o que não se desconhece, uma vez que estava na companhia do ex-Sd ACELINO, flagrado com a substância entorpecente.



    66. No entanto, tais fatos não caracterizam a existência do constrangimento ilegal em face do Apelante, pois, como observado, o próprio ex-militar confessou voluntariamente que portava a arma de fogo, não havendo qualquer relato de que tenha sido coagido a confessar a conduta.



    67. Quanto à ausência de mandado judicial para a revista, em ofensa ao disposto no art. 182 do CPPM, carece de guarida o argumento defensivo.



    68. Não há falar em ilicitude da revista realizada, pois se trata de procedimento comum no âmbito das Organizações Militares das Forças Armadas como forma de prevenir o ingresso de materiais ilícitos e de substâncias entorpecentes nas unidades e, principalmente, o uso dessas substâncias pelos militares que, por muitas vezes, manuseiam armamentos e zelam pelas instalações militares, bem como pela segurança daqueles que integram a respectiva força.



    (…) 70. Por conseguinte, a confissão do próprio acusado desencadeou a realização de nova revista no militar, procedimento que resultou na apreensão da arma de fogo, evitando que consequências nefastas pudessem ocorrer em virtude do ingresso ilegal do armamento naquela Unidade Militar.



    71. Dessa forma, não se verifica qualquer ilicitude no procedimento e tais fatos, por si sós, não têm o condão de eivar de vício todas as demais provas produzidas, maculando toda a instrução processual.



    72. Quanto à tese defensiva de aplicação do princípio da bagatela imprópria, igualmente não merece prosperar.



    (…) o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, cujos objetos jurídicos são a segurança pública e a paz social, postos em risco diante do porte de arma de fogo sem a devida autorização legal, prescindindo de comprovação de efetivo dano a outrem.



    78. Para que seja aplicado o princípio da Bagatela Imprópria, reconhecendo-se a desnecessidade da aplicação de pena, é necessário que sejam analisados: a personalidade do agente voltada ao convívio social, a colaboração com a justiça, a reprovabilidade do comportamento, o reconhecimento da culpa, entre outros aspectos.



    79. In casu, não se mostra reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, sendo inconteste que a conduta praticada pelo Apelante viola gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal insculpida no art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como atenta diretamente aos princípios da hierarquia e da disciplina militares, o que torna inviável a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria.



    80. Nesse sentido, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do acusado, a aplicação da reprimenda mostra-se totalmente necessária e adequada, não havendo qualquer reparo a ser feito na Sentença ora recorrida”.



    6. Não se comprova o alegado constrangimento ilegal na espécie. Pelas provas constantes dos autos na origem, “houve uma revista inicial no [paciente], no mesmo momento em que foi realizada a revista no ex-Sd ACELINO, ou seja, logo no início do expediente vespertino. Por outro lado, a segunda revista realizada no [paciente] deu-se tão somente pelo fato de que ele próprio teria tentado se livrar do revólver quando foi ao banheiro, acompanhado por um Cabo”. Como realçado no julgado objeto da presente impetração, “em que pese o [paciente] figurar como testemunha da lavratura do flagrante do ex-Sd ACELINO e, até aquele momento, não ser considerado ‘suspeito’, os militares passaram a ter algo concreto para verificar a partir de então, diante da informação repassada pelo militar que acompanhou o acusado”.



    Está evidenciado, pelo conjunto probatório dos autos na origem, que o paciente estava em situação de flagrante, com a arma de fogo apreendida, tentando se livrar dela, a justificar a revista realizada, não se havendo cogitar de ilegalidade na espécie. Para decidir de forma diversa, seria necessário desconstituir essa premissa, assentada nas instâncias antecedentes, a demandar reexame de fatos e de prova, a que não se presta o habeas corpus.



    7. Ademais, ao afastar a pretensão da defesa do paciente de incidência do “princípio da bagatela imprópria”, o Superior Tribunal Militar assentou que o “crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, cujos objetos jurídicos são a segurança pública e a paz social, postos em risco diante do porte de arma de fogo sem a devida autorização legal, prescindindo de comprovação de efetivo dano a outrem”.



    Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. (…) O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.977-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 202.161-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. (…) Agravo regimental desprovido” (RHC n. 158.087-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora